Tribunal: TJMT
Processo: 1015179-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015179-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES - CPF: 284.224.221-15 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 619.695.326-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERROR IN PROCEDENDO
– INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargado para afastar a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.

O embargante alega omissão no julgado uma vez que
“o embargado induziu em error in procedendo, ao alterar a verdade dos fatos, em relação ao prazo do Agravo de Instrumento”
, e aduz que o Recurso é intempestivo.

Pugna pelo esclarecimento da contradição relativa à comunicação pelo embargado de que os veículos penhorados não são de sua propriedade,
“mas sim dos outros executados, fato este que induziu o julgador a um grande error in procedendo, aceitando como prova da propriedade dos veículos, apenas a palavra do ora Embargado, a qual contraria a única prova documental, que é o documento hábil emitido pelo órgão competente, ou seja, CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), devendo subsistir a penhora e o bloqueio total dos veículos pertencentes ao ora Embargado”
.

Reitera a arguição de que a parte contrária praticou ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser multada em 20% sobre o valor da Execução.

Pugna pela intimação do Ministério Público em razão da conduta tipificada no artigo 347 do CP, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015179-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO AZEVEDO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

No que diz respeito à alegada omissão sobre a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento, cuida-se de matéria não suscitada na contraminuta. De qualquer forma, a arguição é improcedente, uma vez que na Certidão de Publicação da decisão agravada consta que a intimação ocorreu em 9-8-2021 (Id n. 99016958); portanto, a interposição do Recurso em 20-8-2021 está dentro do prazo legal.

Quanto ao argumento de contradição em relação à propriedade dos veículos penhorados, ficou assim consignado no acórdão:

“Em 22-7-2016, o exequente/agravado requereu o Cumprimento de Sentença contra o ora agravante, Anderson Patriota e Flávio Goularte Martins (Id n. 99016959).

O agravante apresentou Impugnação em 14-12-2016 (Id n. 99016961), julgada procedente em 4-11-2019 (Id n. 99016965 – págs. 2/6).

Em 29-1-2019, o agravado indicou à penhora três veículos sob a alegação de serem de propriedade do agravante (Id n. 99016962), e foi deferida a constrição em 13-5-2019 (Id n. 99016962).

O oficial de justiça certificou a impossibilidade de realização da diligência visto que não foram localizados (Id n. 99016964).

Na mesma decisão que apreciou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (em 4-11-2019) (Id n. 99016965 – pág. 12) o juízo a quo mandou intimar o executado para informar onde estavam os automóveis, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (inciso V, artigo 774, CPC).

Em 3-12-2019, o agravante comunicou que esses veículos não são de sua propriedade, mas sim dos outros dois executados. Desse modo, não procede, neste ponto, a arguição de descumprimento da ordem judicial (Id n. 99016966).

Em 8-7-2021, sob o argumento de não observância dessa determinação, pleiteou a cominação da multa descrita no parágrafo único do art. 774 do CPC, e em 4-8-2021 sobreveio o decisum ora recorrido.

Extrai-se dos autos que entre a determinação de intimação do executado para esclarecer sobre o paradeiro dos automóveis e a sua resposta decorreu menos de um mês, o que não caracteriza inércia. Ademais, ele negou ser o proprietário e informou a quem pertenceriam.

Ao que consta, essa situação relevante não foi apreciada e mesmo assim o juízo da causa considerou que não foi atendido o comando judicial e, por consequência, impôs a multa
.”
(Sem destaque no original).

No aresto constou apenas que o embargado/agravante informou nos autos que os veículos penhorados não são de sua propriedade, fato esse considerado relevante somente para a descaracterização de sua inércia no que tange à ordem judicial de indicação do paradeiro deles. Em nenhum momento essa afirmação foi tida por verdadeira, tanto é que constou que a questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, que, mesmo assim, cominou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Como visto, não houve omissão, contradição ou
error in
procedendo.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente se constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não quando há mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência e a valoração dada às provas.

Por fim, não se trata de caso que deva ser encaminhado ao MP.

Também não se aplica nesta via a majoração dos honorários (artigo 85, §11, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021